Tribunal: TJBA
Processo: 8010665-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010665-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: João Pedro Santos Aquino registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SANTOS AQUINO e outros Advogado(s): João Pedro Santos Aquino registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SANTOS AQUINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO - NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM GRANDE QUANTIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE ILEGAL BASEADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por João Pedro Santos Aquino, em favor do paciente José Ramon Santos Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, questionando ato supostamente ilegal perpetrado no processo nº 8003646-44.2025.8.05.0274. 2. O paciente foi preso em flagrante no dia 20 de fevereiro de 2025, pela prática de crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), arts. 12 e 16, § 1º, IV da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e art. 180 do Código Penal (receptação), sendo a prisão convertida em preventiva em 24 de fevereiro de 2025, em sede de audiência de custódia. 3. Materialidade delitiva comprovada através do Laudo de Constatação nº 2025 10 PC 846-01, que atestou a apreensão de 718,03g de cocaína distribuída em 2 porções prensadas e 62 invólucros, além de armamento (dois revólveres calibre 38, sendo um com numeração raspada), munições, explosivos, balanças de precisão, celulares e motocicleta com restrição de roubo II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão abrange múltiplos aspectos: (i) saber se houve ilegalidade do flagrante por ter sido baseado exclusivamente em denúncia anônima; (ii) saber se ocorreu violação à inviolabilidade domiciliar sem autorização judicial ou consentimento válido; (iii) saber se a decisão que converteu a prisão de flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea para justificar a segregação cautelar; e (iv) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, emprego lícito) afastam a necessidade da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A análise das alegações defensivas relativas à suposta violação do art. 244 do Código de Processo Penal e afronta à cláusula de inviolabilidade domiciliar não merece conhecimento, pois demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus. O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante apresentá-la no momento da impetração. 6. O magistrado de primeiro grau consignou expressamente que a busca domiciliar se deu de forma lícita, tendo o próprio paciente confirmado que autorizou voluntariamente o ingresso dos policiais em sua residência, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 7. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, estando presentes a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, evidenciados por elementos concretos extraídos dos autos. 8. A gravidade concreta da conduta restou evidenciada pelo volume expressivo de entorpecente apreendido (mais de 700 gramas de cocaína), denotando considerável lesividade social, pelo modus operandi indicando estrutura operacional voltada ao narcotráfico, com pluralidade de instrumentos de pesagem e material para embalagem, e pela associação entre tráfico e poderio bélico, incluindo arma com numeração suprimida e artefato explosivo. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 10. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso, que envolvem mais de 700 gramas de cocaína, arsenal bélico, explosivos e demais objetos relacionados ao tráfico. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Alegações sobre violação de domicílio em habeas corpus demandam dilação probatória incompatível com o rito célere do writ constitucional, devendo ser comprovadas por prova pré-constituída. 2. Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão em prisão preventiva, que constitui novo título prisional. 3. A prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas com apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armamento e explosivos encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 312 e 319; CP, art. 180; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 176205, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, HC 820718, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 816469, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12.06.2023. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8010665-50.2025.8.05.0000, sendo impetrante JOÃO PEDRO SANTOS AQUINO em favor do Paciente JOSÉ RAMON SANTOS CRUZ e impetrado o DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE, e na parte conhecida, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, 22 de maio de 2025.